Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001442-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARLIS MOCCI DADALTO 62856316972 - CNPJ: 36.739.429/0001-42 (AGRAVADO), MARLIS MOCCI - CPF: 628.563.169-72 (AGRAVADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), MARLIS MOCCI - CPF: 628.563.169-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALSO COLETIVO – MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMBATE AO TEOR DA DECISÃO ATACADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE – INEXISTENCIA DE PERIGO DE IRREVERSABILIDADE DA MEDIDA –
REQUISITOS DO ARTIGO. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade o diploma processual civil impõe ao recorrente não apenas manifeste o seu inconformismo com a decisão recorrida, mas também demonstrar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento. 2. A ausência de ataque aos fundamentos da decisão agravada caracteriza desatendimento ao princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso interposto. 3.

Demonstrada pela autora a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, até porque, não há perigo de irreversibilidade, visto que seria perfeitamente possível a posterior cobrança de diferença dos valores em caso de prolação de sentença de improcedência ao final do litígio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde c/c Reparação de Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 1009546-58.2023.8.11.0007), ajuizada contra a agravante pela pessoa jurídica MARLIS MOCCI DADALTO, representada por sua sócia proprietária MARLIS MOCCI DADALTO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à operadora de plano de saúde ré/agravante que
“adeque o reajuste da mensalidade do plano de saúde da parte autora pelos índices da ANS (9,63%) e reduza a mensalidade para R$ 2.737,03, sob pena de multa diária de R$ 500,00”
, por reputar
“verossímil a tese da autora de não se tratar de verdadeira contratação coletiva, cuidando-se da chamada falsa coletivização, em que o produto é colocado no mercado com o intuito único de captar clientela e ampliar a margem de lucro”
, já que, de acordo com o conjunto probatório documental dos autos,
“as três vidas cobertas constituem uma entidade familiar”
(cf. Id. no 136306037 dos autos de origem).

A operadora/ré/agravante discorre sobre a
“legalidade da conduta adotada”
e sobre a
“legalidade do reajuste anual”
, dizendo que “
o contrato coletivo empresarial prevê o preço per capta aplicado”
e que
“o referido contrato não se refere a plano individual, o qual possui reajustes pré-definidos pela ANS, tratando-se, em verdade, de plano coletivo empresarial ofertado a um grupo de pessoas, com regras próprias, definidas pelo contrato celebrado”
, sendo, portanto, descabido o reajuste pelos índices da ANS, que
“não corresponde à situação da parte agravada, que é beneficiária através de contrato coletivo”
(sic – cf. Id. no 199579196 - Pág. 3/5).

Queixa-se, ainda, da
“irreversibilidade da medida”
e da
“desproporcionalidade da penalidade fixada”
(sic – cf. Id. no 199579196 - Pág. 8/12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência (cf. Id. no 199579196 - Pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. no 202166193 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no 205864166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. no 202166193 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. no 202166193, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“ (...)

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência por reputar “verossímil a tese da autora de não se tratar de verdadeira contratação coletiva, cuidando-se da chamada falsa coletivização, em que o produto é colocado no mercado com o intuito único de captar clientela e ampliar a margem de lucro”, já que, de acordo com o conjunto probatório documental dos autos, “as três vidas cobertas constituem uma entidade familiar” (cf. Id. no 136306037 dos autos de origem).

A insurgência recursal ora manifestada, porém, passa ao largo dessa questão fulcral do “falso coletivo” e se fundamenta exclusivamente nas assertivas de que “o contrato coletivo empresarial prevê o preço per capta aplicado” e de inaplicabilidade dos reajustes da ANS, restritos aos planos individuais (sic – cf. Id. no 199579196 - Pág. 3/5).

Esses fundamentos, porém, sequer tangenciam o ponto nevrálgico da r. decisão agravada, que é o entendimento jurisprudencial pacífico do eg. STJ da possibilidade de que
“o contrato de plano de saúde coletivo seja tratado como individual ou familiar quando possuir número reduzido de participantes”
(AgInt no REsp n. 2.003.889/SP).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NÚMERO REDUZIDO DE PARTICIPANTES. "FALSO COLETIVO". NATUREZA INDIVIDUAL E FAMILIAR DO CONVÊNIO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo seja tratado como individual ou familiar quando possuir número reduzido de participantes. 2. Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da natureza do contrato, se efetivamente coletivo, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 2.003.889/SP – Rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COM 2 (DOIS) BENEFICIÁRIOS. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)

2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza individual do convênio ("falso coletivo"). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial. 5. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.085.003/SP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 15/8/2022, DJe de 18/8/2022 – grifei).

Verifica-se, portanto, que a parte preponderante do presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade à falta de impugnação específica do fundamento único e autônomo da decisão agravada.

A propósito da inadmissibilidade de recursos nessas hipóteses, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o, DO CPC DE 2015. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. (...) 3. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ. 4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1053309/BA – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 10/04/2018, DJe 17/04/2018 – grifei).

“EMENTA: (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA QUE SE REPETE NO PRESENTE REGIMENTAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 1234909/SP – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Remanesce cognoscível apenas o ponto afeto à suposta irreversibilidade da medida e à “desproporcionalidade da penalidade fixada”, sucedendo, porém, que, quanto ao primeiro aspecto, não merece acolhimento a tese recursal, eis que seria perfeitamente possível a posterior cobrança de diferença dos valores em caso de prolação de sentença de improcedência ao final do litígio, e, quanto ao segundo aspecto, não se verifica mínimo traço de urgência apta a justificar a pronta intervenção desta eg. Corte para redefinição do quadro decisório estabelecido em Primeiro Grau (...)”.

Pelo exposto, conheço em parte o recurso e o desprovejo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024